Tribunal: TJBA
Processo: 8002744-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002744-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDVAN BONFIM DA SILVA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Edvan Bonfim da Silva contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Mucuri/BA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo do Município de Mucuri/BA, o qual determinou sua demissão por abandono de cargo. 2. O Agravante alegou que o processo administrativo disciplinar que resultou na sua exoneração padecia de vício insanável, uma vez que a notificação ocorreu por meio de edital, sem que houvesse tentativa de citação pessoal por outros meios disponíveis, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a verificar se houve irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, especialmente quanto à forma de notificação do Agravante, que teria sido realizada exclusivamente por edital, sem a prévia adoção de meios eficazes para sua citação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Compulsando os autos, verificou-se que a Comissão Disciplinar certificou a ausência de localização do servidor e de outros funcionários investigados em seus endereços declarados, limitando-se a notificá-los por meio de publicação em Diário Oficial. Não houve a tentativa de intimação por telefone, e-mail, telegrama ou outro meio alternativo, tampouco a publicação de edital em jornal de grande circulação na localidade, conforme exigido pela Lei Complementar Municipal n. 30/2008. 5. Tal conduta revela ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Administração Pública não esgotou os meios razoáveis para garantir a ciência do investigado acerca do processo disciplinar. A jurisprudência tem reconhecido a nulidade de atos administrativos dessa natureza, determinando a reintegração de servidores exonerados em situações semelhantes. 6. Diante da presença dos requisitos do perigo da demora e da probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 2732/2023, determinando-se a reintegração imediata do Agravante ao cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para tornar definitiva a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo, cassando a decisão agravada e determinando a reintegração do Agravante ao cargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até decisão de mérito pelo juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A notificação por edital no processo administrativo disciplinar deve ser precedida do esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal, sob pena de nulidade do ato demissional. 2. A ausência de intimação pessoal do servidor configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do processo administrativo disciplinar e a consequente reintegração ao cargo." Legislação relevante citada: Lei Complementar Municipal n. 30/2008, art. 185, § 2º, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível 00064485520198140002, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/08/2024; TJ-MS, Apelação 08351685120228120001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, 3ª Câmara Cível, j. 05/09/2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000078-11.2020.8.17.2890, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002744-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDVAN BONFIM DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.